Tribunal: TJDFT
Processo: 0737325-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737325-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: WEBER LEITE CRUVINEL JUNIOR, WEBER LEITE CRUVINEL, LUCIA MACHADO CRUVINEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAAD AMERICAS NV contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante em desfavor de WEBER LEITE CRUVINEL E OUTROS, indeferiu a utilização de prova emprestada - lastreada em laudo de avaliação de 3 (três) imóveis - produzida nos autos da carta precatória n. 5000461-56.2021.8.13.0051 (ID 107040222 - P. 1). Preparo recolhido (ID 30899728, P. 2/3). Verifica-se que, a despeito do recurso de agravo de instrumento ser intitulado com “pedido urgente de efeito suspensivo”, a agravante não o postulou tampouco o de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Limitou-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação se dará por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator